Tribunal: TJDFT
Processo: 0733235-96.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PALIPERIDONA (INVEGA). PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA. NOTA TÉCNICA. NATJUS. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA ANULADA. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL PARA REGULAR PROCESSAMENTO DOS AUTOS. PREJUDICADA A APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo contradição, nem obscuridade e, menos ainda, omissão.
2. Embargos de declaração conhecidos e não providos.